Tribunal: TJBA
Processo: 2000024-36.2026.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Agravo em Execução Penal: 2000024-36.2026.8.05.0141 Processo do 1º grau: 2000063-67.2025.8.05.0141 Agravante: Lucas Matos de Almeida Advogados: Lenise Leme Borges Barros (OAB/SP 375.313) Aldo José Rosolem (OAB/SP 487.384) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. TOTALIDADE DA PENA APLICADA. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DO ART. 75 DO CÓDIGO PENAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA 715 DO STF. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO E SUBJETIVO. EVASÃO DA COMARCA E DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto pela defesa de Lucas Matos de Almeida contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto. 2. Sustenta a defesa, preliminarmente, a ocorrência de equívoco material na sentença condenatória por não ter sido reconhecida a continuidade delitiva, mas sim o concurso material de crimes, o que teria implicado prejuízo no cálculo da pena. No mérito, afirma que o cálculo para a progressão de regime deve considerar o limite máximo de cumprimento da pena previsto no art. 75 do Código Penal, pleiteando o reconhecimento do direito à progressão. II. Questões em discussão 3. As questões controvertidas consistem em: 3.1. verificar se é possível, na fase de execução penal, rediscutir a modalidade de concurso de crimes reconhecida na sentença condenatória transitada em julgado; 3.2. definir qual deve ser a base de cálculo para a progressão de regime quando a pena aplicada supera o limite máximo de cumprimento previsto no art. 75 do Código Penal; 3.3. examinar a presença dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. III. Razões de decidir 4. A pretensão defensiva de reconhecimento da continuidade delitiva revela-se incabível na fase de execução penal, pois implica rediscussão de matéria decidida no processo de conhecimento e já alcançada pela coisa julgada. A definição da modalidade de concurso de crimes integra a dosimetria da pena e constitui questão de mérito apreciada pelo juízo sentenciante. 5. O juízo da execução possui competência para proceder à soma ou unificação de penas oriundas de processos distintos, nos termos do art. 66, III, "a", da Lei de Execução Penal, mas não pode revisar os fundamentos da condenação para alterar a modalidade de concurso de crimes definida na sentença. 6. Precedente do Superior Tribunal de Justiça estabelece que compete ao Juízo das Execuções Penais reconhecer a continuidade delitiva apenas quando se trata de delitos apurados em processos distintos. 7. Quanto ao cálculo para progressão de regime, a limitação prevista no art. 75 do Código Penal refere-se exclusivamente ao tempo máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade, não interferindo na base de cálculo para benefícios executórios. 8. A progressão de regime deve considerar a totalidade da pena aplicada na condenação, e não o limite máximo de cumprimento, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. 9. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 715, segundo a qual a pena unificada para atender ao limite de cumprimento previsto no art. 75 do Código Penal não é considerada para a concessão de benefícios executórios. 10. A condenação do agravante totaliza 136 anos de reclusão, sendo que o cálculo para progressão deve incidir sobre a integralidade da pena, motivo pelo qual o lapso temporal necessário ainda não foi alcançado. 11. Consta do atestado de pena que o apenado cumpriu pouco mais de quatro anos de reclusão, sendo prevista a possibilidade de progressão apenas para data significativamente posterior, distante daquela indicada pela defesa. 12. Ainda que se admitisse, por hipótese, o cálculo com base no limite máximo de 30 anos previsto na redação anterior do art. 75 do Código Penal, o apenado também não preencheria o requisito temporal, pois, tratando-se de crimes hediondos ou equiparados, seria exigido o cumprimento mínimo de 2/5 da pena. 13. Também não se verifica o preenchimento do requisito subjetivo, pois consta dos autos que o agravante permaneceu evadido da Comarca de Jequié por período de 8 anos, 9 meses e 28 dias, tendo sido posteriormente recapturado no Estado de São Paulo. 14. A evasão da comarca e o descumprimento da condição judicial que vedava a ausência sem autorização revelam comportamento incompatível com a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos para o avanço no sistema progressivo. IV. Dispositivo e tese 15. Agravo em execução penal conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão do Juízo da Execução. Teses de julgamento: 1. É incabível, na fase de execução penal, rediscutir a modalidade de concurso de crimes fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 2. O limite máximo de cumprimento da pena previsto no art. 75 do Código Penal não constitui base de cálculo para a concessão de benefícios executórios, os quais devem considerar a totalidade da pena aplicada. 3. A evasão da comarca e o descumprimento de condições impostas em liberdade provisória constituem elementos aptos a demonstrar a ausência de requisito subjetivo para progressão de regime. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XLVI; Código Penal, art. 75; Lei de Execução Penal, arts. 66, III, "a", 112 e 114. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp 1959704/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STJ, RHC 12.651/MS, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, j. 28.05.2002; STJ, REsp 278.177/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 18.10.2001; STF, Súmula 715. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000024-36.2026.8.05.0141, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como agravante Lucas Matos de Almeida e agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte do agravo em execução e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)